Tribunal: TJSP
Processo: 2223976-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Duplicata. Insurgência contra indeferimento de expedição de ofícios ao SUSEP, SEFAZ e CNIB. Inexistência de óbice para o deferimento do quanto postulado pela exequente, por ora limitado à possibilidade de expedição de ofícios para solicitação de informações. Possibilidade também do deferimento de registro do nome do executado junto à

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Duplicata. Insurgência contra indeferimento de expedição de ofícios ao SUSEP, SEFAZ e CNIB. Inexistência de óbice para o deferimento do quanto postulado pela exequente, por ora limitado à possibilidade de expedição de ofícios para solicitação de informações. Possibilidade também do deferimento de registro do nome do executado junto à Central de Indisponibilidade de Bens, cadastro instituído pelo Provimento no39/2014, da C. Corregedoria Nacional de Justiça, quando não localizados bens passíveis de penhora, por se tratar de medida adequada para garantir o resultado útil do processo de execução por quantia certa contra devedor solvente ou cumprimento de sentença de obrigação de pagar, visto que idônea e eficaz para agilizar a busca por bens aptos para satisfação de crédito executado, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, sendo certo que, se é verdade que a execução deve ser feita da forma menos onerosa para o devedor.
Recurso provido.